Tribunal: TJMT
Processo: 1047839-50.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047839-50.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS GABRIEL RIBEIRO LIMA - CPF: 081.829.211-39 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), LUAN ALVES DA SILVA - CPF: 039.122.451-42 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. FURTO QUALIFICADO TENTADO. REITERAÇÃO DELITIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 16/12/2025 pela suposta prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, §§ 1º e 4º, c/c art. 14, II, todos do CP), cuja custódia foi convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 de Barra do Garças/MT. A defesa alega ausência de fundamentação concreta para a segregação, pleiteando revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares alternativas.

2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz da fundamentação apresentada pelo Juízo, especialmente quanto à alegada reiteração delitiva e à suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de primeiro grau encontra-se adequadamente fundamentada, com base em elementos concretos dos autos, especialmente a prática de novo crime em curto intervalo de tempo após revogação de anterior prisão preventiva, demonstrando reiteração delitiva (CPP, art. 312, §3º, IV).

4.

Constatou-se a presença dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva
(fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
), conforme previsto no art. 312 do CPP, não se tratando de mera gravidade abstrata.

5.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a reiteração delitiva e a periculosidade concreta do agente legitimam a segregação cautelar, sendo insuficientes, no caso concreto, medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

6.

Alegações de estado de necessidade e de crime impossível não são passíveis de apreciação em sede de
habeas corpus
, por demandarem dilação probatória e exame aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatíveis com o rito constitucional restrito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem de
habeas corpus
denegada.

Teses de julgamento:

1.

A reiteração delitiva, evidenciada pela prática de novo crime em curto espaço de tempo após revogação de prisão anterior, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312, §3º, IV, do CPP.

2.

A prisão preventiva é legítima quando demonstrados, com base em elementos concretos, os requisitos legais e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

3.

Questões relacionadas à tese de crime impossível ou estado de necessidade exigem dilação probatória e não são cognoscíveis na via estreita do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §§ 1º e 4º; CPP, arts. 14, II, 312, §3º, IV, 319 e 324.

Jurisprudências relevantes citadas:

·

HC nº 727.045/PB
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 26.04.2022;

·

HC nº 1007198-20.2025.8.11.0000
, Rel. Des. Wesley S. Lacerda, j. 04.04.2025;

·

HC nº 907.802
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09.12.2024;

·

AgRg no HC nº 1.002.881/SP
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 18.08.2025;

·

HC nº 1016155-44.2024.8.11.0000
, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 23.07.2024, DJE 26.07.2024;

·

HC nº 1022806-34.2020.8.11.0000
, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 10.02.2021, DJE 11.02.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar
, impetrado em favor de
VINICIUS GABRIEL RIBEIRO LIMA
,
apontando como

autoridade coatora o Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias de Barra do Garças/MT que, no bojo do
APF n° 1015110-56.2025.8.11.0004
, converteu a prisão em flagrante em preventiva.

O paciente foi preso em flagrante no dia 16/12/2025, em decorrência da prática do crime de
furto qualificado tentado (art. 155, §4º, c/c art. 14, II, e art. 155, §1º, c/c art. 14, II, todos do Código Penal).

Em síntese, a Defesa sustenta a
ausência dos requisitos para a prisão preventiva
, alegando que a autoridade coatora fundamentou a prisão preventiva apenas na suposta gravidade em abstrato e na reiteração delitiva do paciente (id. 339103383).

Argumentou que o
decisum
carece de fundamentação idônea, pois fundamenta-se na garantia da ordem pública, sem qualquer demonstração de risco da liberdade do paciente e que não há demonstração individualizada de fatos atuais que justifiquem a segregação excepcional.

Ao final, requereu a concessão do pedido de liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva, subsidiariamente a aplicação de “medidas cautelares diversas da prisão”.

A liminar vindicada foi indeferida (id. 339170386).

A autoridade coatora prestou as informações. (id. 339741895).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação da ordem
(id. 340441873).

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Como visto, por meio da presente ação constitucional,aDefesa objetivacessar o constrangimento ilegal a que está submetidoo paciente
VINICIUS GABRIEL RIBEIRO LIMA
, por ordem do
Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias de Barra do Garças/MT
(APFn.
1015110-56.2025.8.11.0004
).

Exsurge do Auto de Prisão em Flagrante n.
1015110-56.2025.8.11.0004
que o paciente foi preso, no dia 16 de dezembro de 2025, e submetido a audiência de custódia, oportunidade em que o juízo homologou o auto de prisão em flagrante, convertendo a prisão em preventiva, pelas razões constantes da decisão. Vejamos excerto da decisão: (id.

339103384).

Passo, doravante, à análise da necessidade de decretação da prisão preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória.

O artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva, verbis:
"A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado".

Infere-se da leitura da documentação encartada que a Polícia Militar foi acionada para ocorrência de furto no estabelecimento KANOAS, onde o suspeito foi encontrado no interior do local e detido sem resistência, sendo encaminhado à Delegacia para as providências cabíveis, veja-se:

“QUE fomos acionados via COPOM, onde nos foi repassado, que estava ocorrendo um furto no estabelecimento comercial denominado "KANOAS" e que o suspeito, posteriormente identificado como VINICIUS GABRIEL RIBEIRO LIMA, estava dentro do estabelecimento, e que tal fato foi identificado pelo monitoramento por câmeras do estabelecimento; QUE chegando ao local constatamos a veracidade da ocorrência, pois, neste fazia-se presente o SR. SILVA, segurança da empresa alfa, o confirmou a visualização no circuito de câmeras, que de imediato foi realizado cerco no local até que se fizesse presente um representante do estabelecimento, e um GU de apoio, minutos após chegou a GU do graduado de dia, e em seguida chegou o SR. LUAN, gerente do KANOAS, que a este foi solicitado abrir o cadeado as GU ́S adentraram o local e o suspeito foi localizado atrás de engradados de cerveja, que o suspeito foi algemado e colocado no camburão; QUE não foi necessário o uso da força, que o suspeito não apresenta lesões corporais, que foi encontrado com o suspeito um celular motorola de cor cinza chumbo com avarias de uso, o qual foi entregue na Delegacia juntamente com um carregador (hmaston) e um cabo para carregamento, onde o suspeito foi apresentado para Autoridade Policial para as demais providências que o caso requer; (Termo de Depoimento n º 2025.8.291836 do Policial Militar RICARDO FERNANDES DA SILVA – Id. 218402995)”

Essas circunstâncias são elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum libertatis),
justamente para se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ademais, o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva também se encontra presente no caso em comento,
em especial o perigo gerado pelo estado de liberdade e a garantia da ordem pública
, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos.

Destaque-se que recentemente (02/09/2025) foi lavrado Auto de Prisão em Flagrante nº 1010118-52.2025.8.11.0004, em desfavor do flagranteado, no qual, na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, e embora tenha sido revogada posteriormente, demonstra reiteração delitiva descrita no inciso IV, do §3º do art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
revelam-se insuficientes e inadequadas para cessar a atividade criminosa e garantir a ordem pública, sendo imperiosa a manutenção da custódia cautelar.

III – Dispositivo:

3. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, 311, 312, e 313, I, todos do Código de Processo Penal, (i
) HOMOLOGO
o presente auto de prisão em flagrante e (ii)
CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de VINICIUS GABRIEL RIBEIRO LIMA
, qualificado(s) nos autos, para garantia da ordem pública.

Como visto,
o pleito defensivo fundamenta-se na ausência dos requisitos para a prisão preventiva, uma vez que a decisão se limitou à garantia da ordem pública, sem demonstrar qualquer risco decorrente da liberdade do paciente.

Cumpre destacar, conforme consignado na decisão impugnada, fundamentação adequada de acordo com os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o perigo gerado pelo estado de liberdade e a garantia da ordem pública.

Nesse aspecto, o
Juízo aquo
faz referências à reiteração delitiva do paciente, em virtude da prática dos crimes imputados no
Auto de Prisão em Flagrante nº 1010118-52.2025.8.11.0004,
visto que em 02 de setembro de 2025, havia sido preso em flagrante e após a

conversão em preventiva, o paciente logrou êxito na revogação.

Consequentemente veio a praticar outros delitos, requisitos ensejadores para a caracterização da reiteração delitiva, do risco gerado pela liberdade do agente e garantia da ordem pública, como bem mencionado o Juízo de 1° grau.

Contudo, observo que estão devidamente configurados os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que há prova da existência do crime e indícios de autoria, caracterizando o
fumus commissi delicti.

A impetrante argumenta que se trata de crime tentado, sem violência ou grave ameaça, circunstância que afastaria a necessidade da prisão preventiva. Tal argumento não merece acolhida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a natureza do delito, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva, desde que demonstrados os requisitos legais, notadamente o
periculum libertatis.

No caso em análise, conforme documentado nos autos, o paciente praticou furto qualificado pela escalada e durante o repouso noturno, circunstâncias que evidenciam maior reprovabilidade da conduta. Tais circunstâncias justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva.

A impetrante sustenta que a decisão impugnada desconsiderou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Conforme documentado nos autos, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva consignou expressamente que
as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes e inadequadas para cessar a atividade criminosa e garantir a ordem pública
, sendo imperiosa a manutenção da custódia cautelar.

A jurisprudência pacificou o entendimento que é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando são insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO CAUTELAR. EVENTUAL IRREGULARIDADE SUPERADA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. IMPROCEDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINIAIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PROGNÓSTICO A SER REALIZADO NO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.
01. Eventuais irregularidades na prisão em flagrante ficam superadas em decorrência de sua conversão em preventiva, haja vista a existência de novo título judicial a respaldar a custódia do paciente.
02. A reiteração delitiva constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando o paciente ostenta diversos registros criminais em seu desfavor, inclusive em relação a crimes de igual espécie.
03. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva sob o argumento de que o paciente, possivelmente, será condenado em regime diverso do fechado, trata-se de prognóstico a ser realizado em julgamento da ação penal, e não em habeas corpus.
04. Exposta de forma fundamenta a prisão preventiva, resta insuficiente a sua substituição por medias cautelares diversas.
05. Ordem denegada, em consonância do parecer ministerial.

(N.U 1016155-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Públicado no DJE 26/07/2024)

Denota-se dos autos que, recentemente, o paciente foi preso, em flagrante, a qual
foi lavrado Auto de Prisão em Flagrante nº 1010118-52.2025.8.11.0004
e, posteriormente, obteve a revogação da prisão, quando reiterou a prática delitiva em 02 de setembro de 2025. Portanto, o curto intervalo temporal entre os fatos, demonstra que a liberdade concedida anteriormente não foi capaz de dissuadi-lo da prática de novos crimes, evidenciando que as alternativas menos gravosas não possuem eficácia suficiente para conter sua aparente propensão delitiva

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a prisão preventiva se justifica para preservação da
ordem

pública quando
o agente ostentar maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos
, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Vejamos:

Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Furto majorado [repouso noturno]. Segregação cautelar motivada. Medidas alternativas. Inaplicabilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado ato comissivo que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto majorado [repouso noturno], por duas vezes, visando a revogação da custódia preventiva, substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

[...]

2.
“A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (STJ, HC nº 727045 PB 2022/0060087-3).

3. Os indicativos de envolvimento do paciente em delito patrimonial durante cumprimento de pena em regime aberto “denota maior reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão” (TJMT, HC nº 1007198-20.2025.8.11.0000).

4. Atente-se que a afirmação de que o paciente está acometido por enfermidade grave “não traduz a imediata necessidade de revogação da prisão, uma vez que é necessário comprovar a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional” (STJ, HC nº 907.802).

[...]

2.
O risco de reiteração delitiva autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto evidencia a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

4. A mera alegação de doença grave não se mostra suficiente para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, devendo ser demonstrado, por meio de laudo médico conclusivo, que o tratamento de saúde não pode ser realizado dentro do sistema prisional.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, §1º, e 69; CPP, arts. 301, 312, 313, 317, 319 e 324, IV.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC nº 1.002.881/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 18.8.2025; STJ, HC nº 727.045/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 26.4.2022; STJ, HC nº 907.802, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 9.12.2024; TJMT, HC nº 1007198-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 4.4.2025; Enunciado Criminal nº 6 do TJMT.

(N.U 1036892-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 15/11/2025)

A defesa invoca o
princípio da homogeneidade
das medidas cautelares, sustentando que a prisão provisória não pode revelar-se mais gravosa do que a sanção penal que, em juízo de prognose, razoavelmente se espera ao final do processo.

Tal argumento não merece acolhida. A custódia provisória é de natureza processual e não penal, razão pela qual não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Ademais, conforme consignado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a pena a ser futuramente aplicada, se condenado o paciente, não poderá ser antevista para a concessão da ordem de habeas corpus. A confirmação ou não da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional, conforme entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça
, in verbis:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – FURTO QUALIFICADO [ART.155, §§ 1º E 4º, INCISOS I, II E IV DO CP] – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA REQUESTADA – SUBTRAÇÃO DE APROXIMADAMENTE R$ 1.375.784,96 – ESTABELECIMENTO BANCÁRIO – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – ELASTÉRIO PROCESSUAL JUSTIFICADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – PERÍODO DE ANORMALIDADE PELA SARS-COVID-19 – AÇÃO PENAL COM 11 (ONZE) AGENTES – PLURALIDADE – COMPLEXIDADE DO FEITO EVIDENCIADA – INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO CONSTATADA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – SÚMULA Nº 52 DO STJ – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – TESE DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANTEVER FUTURA PENA – CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE A AUTORIDADE JUDICIÁRIA PROLATEA SENTENÇA NO PRAZO DE DEZ DIAS.

[...]

Discussões referente à ofensa ao
princípio da homogeneidade pela prisão preventiva
, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado
, não comportam amparo em sede de habeas corpus
, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito.

[...]

(N.U 1022806-34.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal,Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 11/02/2021)

A impetrante sustenta, ainda, a possibilidade de
reconhecimento do crime impossível e do estado de necessidade
, ao argumento de que o paciente teria sido monitorado durante todo o
iter criminis
, inclusive por meio de vigilância eletrônica e acompanhamento presencial por funcionários da empresa de segurança, o que revelaria a ineficácia absoluta do meio empregado.

Argumenta ainda que o estado de necessidade do paciente é claro, sendo “
drogadito e desempregado
”.

Todavia, tais teses demandam
“dilação probatória e exame aprofundado do conjunto fático, o que se mostra absolutamente incompatível com a via estreita do Habeas Corpus, que pressupõe prova pré-constituída e não admite instrução probatória incidental”.

Ademais, consta dos autos que o paciente foi encontrado no interior do estabelecimento comercial após adentrar mediante escalada, circunstância que, por si só, afasta o reconhecimento imediato de crime impossível, sendo imprescindível cognição exauriente, própria da instrução criminal.

Diante desse cenário, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, a qual se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos e em consonância com os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Não há constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus, tampouco se mostram adequadas as medidas cautelares diversas da prisão, que se revelam insuficientes diante das circunstâncias do caso.

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva do paciente
VINICIUS GABRIEL RIBEIRO LIMA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026